Tribunal: TJES
Processo: 0032470-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032470-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAUSTO DE MOURA ARGOLO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CONCAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DO NTEP AFASTADA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário, restabelecimento do benefício, concessão de auxílio-acidente e reabilitação profissional. O autor, que trabalhava em fábrica de chocolates e foi diagnosticado com lesões decorrentes de movimentos repetitivos, alegou que o trabalho contribuiu para o surgimento/agravamento da patologia (concausa), que o laudo pericial falhou, que a prova testemunhal confirmou o ritmo penoso e que a doença tem presunção de nexo causal pelo Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial judicial, comprova o nexo causal (ou concausal) entre as doenças e a atividade laboral do segurado; (ii) estabelecer se o segurado preenche os requisitos legais, em especial a redução permanente da capacidade laboral, para a concessão de auxílio-acidente ou outro benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de benefícios por incapacidade de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente) exige a comprovação da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de trabalho (ou doença a ele equiparada), da redução ou perda da capacidade laboral e do nexo causal entre a lesão e o trabalho, admitindo-se a concausa (art. 21, I, da Lei nº 8.213/91).

4.
O laudo pericial judicial conclui, de forma expressa e inabalável, que o autor se apresenta clinicamente assintomático, mantém a capacidade laborativa preservada e que há ausência de nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

5.
O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), previsto no art. 21-A da Lei nº 8.213/91, estabelece uma presunção legal relativa (
iuris tantum
) de nexo causal, que admite prova em contrário.

6.
A perícia médica judicial, por ser produzida sob as garantias da imparcialidade e do contraditório, possui força probatória superior e tem aptidão para desconstituir o nexo causal presumido do NTEP, especialmente porque analisa o histórico clínico e laboral individualizado do segurado.

7.
O não reconhecimento do nexo concausal pelo perito, após análise técnica, impede o deferimento dos benefícios acidentários, visto que a atividade laboral sequer contribuiu para o agravo da doença ou para a redução da capacidade.

8.
A ausência de comprovação do nexo etiológico (causal e concausal) e a preservação integral da capacidade laborativa afastam o direito à concessão de auxílio-doença acidentário (art. 59 da Lei nº 8.213/91) ou auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conclusão motivada do laudo pericial judicial pela ausência de nexo causal e concausal, fundamentada na análise clínica individualizada, possui aptidão para desconstituir a presunção relativa de etiologia ocupacional estabelecida pelo Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

2. A ausência de comprovação do nexo etiológico entre a patologia e a atividade laboral, cumulada com a preservação da capacidade laborativa atestada em perícia judicial, impede a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 21, I, 21-A, 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, arts. 43, 71 e 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25/08/2010; TJES, Apl 0039185-52.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
FAUSTO DE MOURA ARGOLO
contra a r. sentença do evento 14741850, proferida pela magistrada da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14741851, o apelante sustenta, em síntese, que: I) a sentença deve ser reformada, pois o trabalho contribuiu para o aparecimento e agravamento das patologias, devido às atividades com esforço físico e movimentos repetitivos; II) o laudo pericial falhou ao afastar o nexo causal, não aprofundando a análise das atividades desenvolvidas em posições antiergonômicas e com grande esforço físico e movimentos repetitivos, e sem apresentar a causa da doença; III) a prova testemunhal corroborou o alegado sobre o ritmo de trabalho intenso e penoso, mas não foi considerada pela sentença; IV) a doença (Síndrome do Manguito Rotador - CID M75.1) se relaciona a posições forçadas e gestos repetitivos, o que estabelece presunção de nexo causal pelo Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) (art. 21-A da Lei 8.213/91); V) caso não se reconheça o nexo causal, deve ser reconhecido o nexo de concausalidade (art. 21, inciso I, da Lei 8.213/91), já que o trabalho agravou as enfermidades; VI) a redução permanente da capacidade laboral exige o pagamento do auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91) e a reabilitação profissional (art. 62 da Lei 8.213/91).

Rememoro que o autor, ora apelante,
FAUSTO DE MOURA ARGOLO

ajuizou ação acidentária em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
pleiteando a conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário, o restabelecimento do benefício, a concessão de auxílio-acidente e a sua reabilitação.

Para tanto, aduziu que laborava em uma fábrica de chocolates e que, com o tempo, por exercer movimentos repetitivos e intensos, passou a sentir dores no ombro direito, sendo diagnosticado com presença de roturas nas regiões anterior e ântero-superior do lábio glenoideo com pequeno acúmulo de líquido, enfermidades consideradas como LER.

De acordo com a exordial, o autor foi submetido a artroscopia no ombro direito no dia 11.01.2019 e tentou tratar sua enfermidade, mas não teve o resultado esperado, pois permanece com inflamação e lesão. Ademais, permaneceu recebendo auxílio-doença até 14.07.2019, quando recebeu alta administrativa, mas permanece sem condições de trabalhar.

Inicialmente, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura – será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
5
.

No caso dos autos, a pretensão do autor se baseou na Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT emitida pelo sindicato da categoria dando conta de que o acidente de trabalho ocorreu em 17.04.2019, sendo indicado como o aparecimento de doença como reação do corpo a seus movimentos durante o labor, sendo indicado como último dia trabalhado o dia 04.01.2019 (fls. 24/26).

O autor também acostou a decisão administrativa que indeferiu a prorrogação de seu benefício, por entender que estava apto ao labor (fl. 15); a guia de encaminhamento ao INSS, datada de 14.01.2019 e assinada pelo empregador (fl. 16); laudos médicos indicando a dor e limitação funcional no ombro direito, pelos CIDs M255, M758 e M751, e a necessidade de afastamento do trabalho, datados de 08.05.2019, 09.07.2019 e 16.07.2019 (fls. 18/20); bem como exames realizados que constataram as enfermidades (fls. 22/23).

Na hipótese
sub examine
, a perícia judicial concluiu que (fls. 61/65): “
o autor apresentou-se durante o evento clínico
pericial
de
forma
assintomática, mantendo a sua capacidade laborativa preservada; na
a
usência do
nexo
causal e/ou nexo concausal ocupacional
”.

E, em resposta ao quesito complementar (fl. 85), o
expert
ratificou, de forma inabalável: “
o autor possui um histórico breve e recente de alterações à nível de articulação acrômio-clavicular direita incipientes com evidências a exame complementar por imagem, tendo sido instituída uma propedêutica clínica cirúrgica competente e eficaz, com boa resposta efetiva e que o autor apresentou-se de forma clínica assintomática, ou seja, todos os sinais clínicos fisiopatológicos houveram-se negativos e/ou ausentes, mantendo a sua capacidade laborativa preservada; na ausência do nexo causal
e/ou nexo concausal ocupacional
”.

As conclusões técnicas são claras e condizentes com as respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo magistrado: 1) o apelante não ostenta, na atualidade, sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; e 2) não há comprovação da etiologia ocupacional da doença (síndrome do manguito rotador), sendo afastada, inclusive, a hipótese de concausa (art. 21, I, da Lei nº 8.213/91).

O apelante tenta se socorrer da presunção legal do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), previsto no art. 21-A da Lei nº 8.213/91, bem como da tese de concausalidade, contudo, o dispositivo trata da relação estatística entre a atividade preponderante da empresa e a entidade mórbida do segurado e estabelece uma presunção legal relativa (
iuris tantum
).

Esta presunção, dada a sua natureza, admite prova em contrário e, em casos como o dos autos, a prova mais robusta para afastar essa presunção é, justamente, a perícia médica judicial, a qual, por ser produzida sob a garantia da imparcialidade e do contraditório, tem força probatória superior ao mero indicativo estatístico.

A conclusão motivada do perito do juízo (que analisou o histórico clínico e laboral individualizado do segurado, diferentemente da análise meramente estatística) possui aptidão para desconstituir o nexo causal presumido.

De igual modo, a pretensão de reconhecimento da concausalidade (art. 21, I, da Lei nº 8.213/91) resta obstada, porquanto o laudo pericial, em sua conclusiva técnica, rejeitou expressamente a existência de “nexo concausal ocupacional”. Se a atividade laboral sequer contribuiu para o agravo da doença ou para a redução da capacidade, não há que se falar em auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PROVA PERICIAL HÍGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. (STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. A concessão do auxílio-doença de natureza acidentária pressupõe a comprovação da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho e a incapacidade laboral temporária do segurado. 3. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial. 4.
Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento dos almejados benefícios previdenciários
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0039185-52.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). 2. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e o labor. 3.
Afastado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pela segurada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
4. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES; APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019).

Destarte, diante da expressa e fundamentada conclusão do perito judicial pela ausência do nexo etiológico (causal e concausal) e pela preservação integral da capacidade laborativa do segurado, o pedido autoral não encontra amparo fático-probatório, e, por consectário lógico, não implementa os requisitos legalmente impostos para a concessão de qualquer benefício acidentário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais diante da ausência de condenação na origem.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.